Tribunal: TJSP
Processo: 1002435-47.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de regresso - ressarcimento de danos – prestação de serviços de energia – seguradora contra concessionária – alegação de danos em equipamentos do segurado sob o fundamento de falha no fornecimento de energia – laudo unilateral – caso concreto onde a seguradora não permite defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento administrativo – ação improcedente – apelação da

Ementa:
Ação de regresso - ressarcimento de danos – prestação de serviços de energia – seguradora contra concessionária – alegação de danos em equipamentos do segurado sob o fundamento de falha no fornecimento de energia – laudo unilateral – caso concreto onde a seguradora não permite defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento administrativo – ação improcedente – apelação da ré provida.